Tribunal: TJES
Processo: 5000331-95.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000331-95.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARLETE ESPOSTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO

CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INSCRIÇÃO

INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA.

MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA

AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO.

MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO

PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença

que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de

débito e indenização por danos morais. A autora alega desconhecer

negócio jurídico que ensejou a negativação de seu nome no valor

de R$ 108,79. O magistrado de primeiro grau reconheceu a ilicitude

da cobrança diante da ausência de assinatura válida no termo de

adesão apresentado pela instituição financeira, fixando condenação

em R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a preliminar de

ilegitimidade passiva por cessão de crédito pode ser apreciada em

sede recursal após decisão saneadora não recorrida; e (ii)

estabelecer se a instituição financeira logrou comprovar a

autenticidade da contratação e a regularidade do débito que

originou a restrição creditícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR: A arguição de ilegitimidade passiva não admite

acolhimento, pois a matéria recebeu análise em decisão saneadora

anterior sem a interposição do recurso cabível, o que caracteriza a

preclusão consumativa.

4. Questões de ordem pública decididas anteriormente no processo

sujeitam-se à preclusão, impedindo a reabertura da discussão,

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. MÉRITO: A inversão do ônus da prova e o dever do fornecedor de

provar a autenticidade de assinatura, previstos no art. 6o, inciso VIII

do CDC e no inciso II do art. 429 do CPC, impõem ao banco o

encargo de demonstrar a higidez do vínculo contratual.

6. O documento apresentado como "Termo de Adesão" carece de

validade jurídica por não conter assinatura física ou mecanismos de

autenticação eletrônica rastreáveis, como código de verificação ou

hash digital.

7. A tese autoral de utilização indevida de dados ganha relevo pelo

fato de a suposta contratação de cartão de crédito ter ocorrido no

mesmo dia e local de uma compra realizada via carnê em loja

parceira da instituição financeira.

8. O inadimplemento do ônus probatório quanto à autenticidade da

assinatura, em conformidade com o Tema Repetitivo no 1.061 do

STJ, acarreta o reconhecimento da inexistência do débito e a

ilicitude da negativação.

9. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura

dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 5.000,00 proporcional e

razoável diante da finalidade pedagógica da condenação e dos

precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

**Tese de julgamento:**

1. Opera-se a preclusão consumativa sobre questões de

legitimidade passiva já decididas em saneador e não impugnadas

pelo recurso cabível no momento oportuno.

2. É ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade de

assinatura eletrônica em contratos bancários, sob pena de

declaração de inexistência do débito.

3. A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral

presumido, passível de compensação pecuniária fixada conforme os

critérios de razoabilidade.

**Dispositivos relevantes citados:** inciso VIII do art. 6o da Lei

8.078/1990 (CDC); inciso II do art. 429 e §11 do art. 85 da Lei

13.105/2015 (CPC).

**Jurisprudência relevante citada:** STJ, AgInt no REsp

1373978/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.06.2020; STJ,

Tema Repetitivo no 1.061; TJES, Apelação Cível no 5006533-

77.2022.8.08.0014, Rela. Desa. Heloísa Cariello, j. 30.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
BANCO BMG S.A.,
em razão da Sentença (Id. 17486471) proferida nos autos da ação de reparação de danos morais por negativação indevida, ajuizada por
MARLETE ESPOSTI LOUREIRO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica e do débito, bem como condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (Id. 17486473) alega o Apelante, em síntese: I) sua ilegitimidade passiva para responder à demanda, sob o argumento de que houve a cessão de crédito do contrato objeto da lide para o Grupo Recovery; II) a regularidade da contratação do serviço de Cartão Digital pela parte apelada e a utilização do produto em compras perante varejista parceira; III) que a inscrição do nome da recorrida nos cadastros restritivos de crédito configurou exercício regular de direito diante da inadimplência das faturas; IV) a inexistência de prova de abalo moral a fundamentar o dever de indenizar ou, subsidiariamente, a necessidade de minoração do valor fixado.
Contrarrazões apresentadas pela Apelada (Id. 17486482), sustentando a manutenção da sentença e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

25 de fevereiro
de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000331-95.2024.8.08.0020

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: MARLETE ESPOSTI LOUREIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de reparação de danos morais por negativação indevida ajuizada por
MARLETE ESPOSTI LOUREIRO
em face de
BANCO BMG S.A.
, na qual a autora afirma ter sido surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de um suposto débito no valor de R$ 108,79 (cento e oito reais e setenta e nove centavos) referente ao contrato nº 010879015. Alega a requerente jamais ter celebrado qualquer negócio jurídico com a referida instituição financeira, sustentando a ilicitude da cobrança e do apontamento restritivo.

A sentença impugnada julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência da relação jurídica e do débito mencionado, confirmando a tutela de urgência para a exclusão definitiva da negativação, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O magistrado de piso fundamentou o
decisum
na falha probatória do banco, que não logrou comprovar a autenticidade da contratação, apresentando termo de adesão sem assinatura válida, o que tornou verossímil a tese autoral de que a transação na loja Sipolatti teria ocorrido via carnê, e não por cartão de crédito.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico, inicialmente, que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante — sob o pretexto de que o crédito teria sido cedido ao "Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II (Grupo Recovery)" — não merece ser acolhida.

Isto porque tal matéria já foi objeto de análise e rejeição por ocasião da Decisão Saneadora de ID 17486468, contra a qual a instituição financeira não interpôs o recurso cabível no momento oportuno, operando-se, portanto, a preclusão consumativa.

Consoante entendimento assente do colendo Superior Tribunal de Justiça,
as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.
No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como
ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa
se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno (STJ - AgInt no REsp: 1373978 MT 2013/0072500-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020).

Sublinhe-se, ademais, que a apelante apenas colacionou prova da suposta cessão mediante o encarte de um
print
de tela sistêmica em suas razões recursais, tratando-se de documento unilateral e extemporâneo, que não possui o condão de reabrir discussão preclusa.

N
o mérito,
o núcleo da controvérsia reside na validade do negócio jurídico que ensejou a negativação
do nome da autora
.

Aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora (art. 6º, VIII, do CDC) e o dever de o fornecedor provar a autenticidade da assinatura (art. 429, II, do CPC), observa-se que o apelante falhou em seu mister instrutório.

Destaque-se que o d
ocumento apresentado como “Termo de Adesão”
(id. 17486441)
encontra-se incompleto e desprovido de assinatura física ou de qualquer mecanismo de autenticação eletrônica válido, limitando-se a ostentar a inscrição genérica “Assinado Eletronicamente” sem o correspondente código de verificação ou
hash
digital que permitisse vincular a vontade da consumidora ao contrato.

No caso vertente, a narrativa deduzida pela recorrida revela-se dotada de robustez fático-probatória,
ao
observa
r
-se que a única aquisição supostamente realizada pela autora teria ocorrido no mesmo dia e no próprio estabelecimento comercial da varejista “Sipolatti”
que teria concedido o cartão, na qualidade de
parceira da instituição financeira, circunstância que corrobora, com especial relevo, a tese de que a consumidora, ao buscar o crédito tradicional ofertado pela loja (carnê), teve seus dados indevidamente utilizados para a abertura de conta vinculada a cartão de crédito não solicitado, em típica hipótese de contratação não autorizada.

Ademais, à luz do entendimento firmado no Tema Repetitivo n.º 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual, encargo do qual não se desincumbiu.

Por conseguinte, impõe-se reconhecer a inexigibilidade do débito e, por via de consequência lógica, a manifesta ilicitude da inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito.

Nesse sentido, é
a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. C
ARTÃO DE CRÉDITO
COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.

2.
A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo.

3. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de ‘Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS’.

5.
A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n.º 5006533-77.2022.8.08.0014, Relatora: Desa. HELOÍSA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30.08.2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.
Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o Cartão de Crédito Consignado BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros rotativos, por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que o recorrente realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, sequer é crível, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, mais vantajosa.

2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. Precedentes.

3. Houve falha de transparência e no dever de informação da Financeira, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostrar-se-ia inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ainda, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I do CDC. Precedentes.

4. Nos limites dos pedidos autorais, resta prejudicado o pedido do autor de regularização da dívida, pois considerando que no curso deste processo o cumprimento da obrigação avençada em prestações sucessivas foi ocorrendo mensalmente, a dívida já se encontra regularizada e quitada, levando em consideração ainda o reconhecimento da abusividade do 2º Seguro Prestamista cobrado. Devem ser acolhidos os pedidos de cancelamento do cartão de crédito e dos respectivos descontos.

5. Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso provido. Parcial procedência dops pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos.

(TJES - Apelação Cível nº 0025831-43.2019.8.08.0048; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 25.08.2022)

Destarte, configurada a negativação indevida, o dano moral opera-se
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo psicológico, sendo mais gravosa no presente caso em que houve a negativação do nome da apelada nos órgãos de restrição ao crédito.

Assim, no que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na origem, mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de guardar harmonia com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal em hipóteses análogas, conforme se depreende dos excertos acima colacionados, atendendo à finalidade punitivo-pedagógica da reparação, sem, contudo, redundar em indevido enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e a ele nego provimento, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.